Tribunal: TJES
Processo: 5004031-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004031-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: CLEDES BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC. 103/2019. SERVIDOR CELETISTA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 37, §5º DA CF. SÚMULA 340 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese que visa a anulação do ato administrativo editado pelo departamento estadual que negou a concessão de complementação de pensão recebida em razão de falecimento de seu esposo em março de 2023, até então servidor estadual aposentado.

2. A vedação ao pagamento de complementação de aposentadorias e pensões aos servidores públicos, prevista na Emenda Constitucional nº 103/19, que acrescentou o §15 ao artigo 37, alcança os servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social
,
não incidindo nas hipóteses em que complementação por pensão por morte se origina de servidor com vínculo celetista e aposentado pelo regime geral de previdência social.

3. Aos dependentes dos servidores públicos estaduais celetistas, aposentados pelo regime geral de previdência social (RGPS/INSS), é assegurada complementação mensal da pensão por morte (art. 2º da Lei n. 4.565/91/ art. 1º da Lei n. 4.511/91), aplicando-se as disposições legais vigentes ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Inteligência da Súmula 340 do STJ.

5. Verificada a probabilidade do direito e o perigo da demora, correta a decisão que determinou o retorno do pagamento da complementação de pensão cessada indevidamente pela administração estadual.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004031-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CLEDES BARBOSA DA SILVA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação Ordinária”
n. 5005083-65.2024.8.08.0035 ajuizada por
CLEDES BARBOSA DA SILVA
, deferiu
“
o pedido de tutela provisória, modalidade urgência, de determino ao requerido DER/ES que adote as medidas necessárias para o pagamento da complementação de pensão em favor da autora
a partir da próxima folha de pagamento, ou da seguinte, se aquela já tiver sido encerrada, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em princípio até o prazo de 30 (trinta) dias”.

O departamento estadual afirma que a concessão da complementação de pensão por morte requerida pela agravada é obstada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que vedou essa possibilidade. Afirma que o óbito do beneficiário foi em março de 2023, isto é, após a promulgação da alteração constitucional. Diz que a agravada não comprovou as exceções do art. 37, §15, da Constituição. Defende que não se trata de obrigação acessória, mas sim benefício de complementação de pensão cuja natureza é complementação de aposentadoria.

Muito bem.

Conforme entendimento deste Eg. Tribunal,
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Ao analisar os autos de Origem, observo que a pretensão inicial visa a anulação do ato administrativo editado pelo departamento estadual que negou a concessão de complementação de pensão recebida em razão de falecimento de seu esposo em março de 2023, até então servidor estadual aposentado.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória, o MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido nos seguintes termos:

A norma constitucional mencionada, com as alterações instituídas pela Emenda Constitucional n
o
103/2019, trata da vedação de complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A alteração constitucional em apreço teve como fundamento a instituição do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), vedando as hipóteses de complementação de benefício previdenciário dentro desse regime. Destaca-se que, para fins de concessão de pensão por morte, a legislação aplicável é aquela vigente à época da ocorrência do óbito do segurado instituidor do benefício, conforme entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 340).

Ocorre que, analisando o caso concreto, percebe-se que o instituto pleiteado pela autora decorre da complementação mensal de aposentadoria de empregados vinculados ao regime celetista, portanto, diverso daquele insculpido na norma constitucional em destaque, que é vinculado ao RPPS. Essa constatação é obtida do artigo 1
o
da Lei Estadual no 4.511/91, que instituiu a complementação mensal a ser paga pelo DER/ES:

Art. 1º - Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço.

Aos dependentes dos servidores públicos em apreço, o direito foi previsto no artigo 2
o
da Lei Estadual n
o
4.565/1991:

Art. 2º - Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.

A propósito, no documento intitulado “11.2 Elementos funcionais e negativa do DER (ID 38176121)” consta que o segurado era empregado autárquico e recebia a complementação de aposentadoria em evidência, o que corrobora com a tese autoral de inaplicabilidade da vedação do artigo 37, § 15, da CF, in casu.

Entendo comprovada, assim, a probabilidade do direito para fins da tutela de urgência. O perigo de dano também está presente, na medida em que, a relevante diferença entre o valor do benefício atualmente pago e aquele realmente devido é suficiente para concluir que a autora se virá privada de renda para as suas necessidades básicas de sobrevivência.

Ante todo exposto, conclui-se que há fundamentos para a concessão imediata da tutela provisória pretendida.

Em decisão de id. num. 7900066, compreendi, após exame sumário da questão, que estavam demonstrados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, o qual deferi. No entanto, em exame exauriente do recurso,
tenho que as razões recursais não merecem prosperar.

A Emenda Constitucional nº 103/19, que acrescentou o §15 ao artigo 37 da Constituição Federal, expressamente vedou o pagamento de complementação de aposentadorias e pensões a servidores públicos. Senão, vejamos:

§15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

Por sua vez, o §14º, do art. 40 dispõe que “
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16”.

Interpretando de forma acurada as disposições constitucionais, observo que a vedação constitucional alcança os servidores públicos efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social.

No caso, conforme apontado pelo MM. Juízo
a quo,
o cônjuge da agravada, quando vivo, estava vinculado à autarquia estadual como servidor celetista, aposentado-se pelo regime de previdência geral de previdência social, o que afasta o fundamento utilizado pelo DER-ES para cessar a complementação de pensão por morte da agravada.

Para além disso, o art. 2º da Lei Estadual n. 4.565/91 dispõe que
“aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada”.

Por conseguinte,
“aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”
(art. 1º, da Lei Estadual n. 4.511/91).

Assim, há legislação específica que autoriza a complementação de pensão, não havendo que se falar em inobservância da Súmula 340 do STJ, haja vista a não incidência da vedação constitucional e o permissivo legal acima transcrito.

Com isso, filio-me ao entendimento já preconizado neste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL Nº 4.511-1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO. 1. O benefício de complementação de pensão tem por fundamento o artigo 2º, da Lei Estadual n.º 4.565, de 27.09.1991: “Art. 2º Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada.” 2. A previsão contida na Emenda Constitucional n.º 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social. 3. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, ApCiv 5023345-67.2022.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, jul. 11/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REGÊNCIA PELA CLT. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FALECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À PENSÃO POR MORTE. ART. 2º DA LEI ESTADUAL 4.565/91. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os argumentos e fundamentos do recurso estão aptos e suficientes para demonstrar a irresignação do agravante, não sendo suficiente a alegação de similaridade das razões com a peça de contestação elemento para configurar violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada; 2. O agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa o pedido de tutela de urgência tem sua cognição limitada ao preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre pontos não analisados pelo magistrado de origem ou exaurir o mérito da ação; 3. O art. 1ª da Lei Estadual n. 4.511/91, em similaridade ao que dispunha o art. 33 da Lei Estadual n. 2.177/65, estabelece que “Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço”; 4. A complementação do benefício, por sua vez, passou a ser estendido aos beneficiários por pensão por morte com a edição da Lei Estadual 4.565/91, que dispõe em seu art. 2º que “aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada”; 5. Verificado presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AI 5014177-79.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, jul 17/04/2024).

Assim, acertada a r. Decisão de Origem, porquanto se evidencia a probabilidade do direito autoral, assim como o perigo da demora, haja vista se tratar de rubrica de natureza alimentar cessada indevidamente, devendo-se manter o entendimento que deferiu a tutela provisória pugnada nos autos originários.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões